Tribunal: TJES
Processo: 5000950-85.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000950-85.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000 – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1 - É cediço que este Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” nº. 0013406-65.2018.8.08.0000, nos termos do voto do eminente Relator, Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, ratificou a tese firmada, da qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar as ações de internação compulsória, dada a complexidade do objeto da demanda.

2 - Este Egrégio Sodalício, ao apreciar o Recurso Especial interposto no bojo do “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” nº. 0013406-65.2018.8.08.0000, deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso para o fim de autorizar o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

3 - Entrementes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 29.09.2023, proferiu decisão não conhecendo do Recurso Especial referenciado, mantendo, por conseguinte, a tese deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da competência das varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória, não obstante o valor atribuído à causa.

4 - Declarada a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o
J
uízo

de Direito
do Juizado Especial
Cível,
Criminal e

da
Fazenda Pública
da Comarca de
Itapemirim
e, como Suscitado, o
Juízo
de Direito
da
1ª
Vara
Cível de Itapemirim
,
havendo ambos declarando-se incompetentes para o processamento da “ação de obrigação de fazer” nº 5002919-91.2023.8.08.0026, ajuizada por Josiane Martins Sacramento em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Itapemirim, visando à internação compulsória de Thiago Silva de Souza, seu marido, para tratamento de dependência química.

Proferido despacho id. 7225842, fixando, provisoriamente, o Juízo Suscitante como competente para resolver as medidas urgentes porventura necessárias.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça exarou Parecer no id. 7840628, opinando pela declaração da competência do Juízo Suscitante, a saber, Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim para processar e julgar a ação judicial de origem.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de junho de 2024.

DES
EMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N° 5000950-85.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIM

RELATOR:
DES
EMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o
J
uízo

de Direito
do Juizado Especial
Cível,
Criminal e

da
Fazenda Pública
da Comarca de
Itapemirim
e, como Suscitado, o
Juízo
de Direito
da
1ª
Vara
Cível de Itapemirim
,
havendo ambos declarado-se incompetentes para o processamento da “ação de obrigação de fazer” nº 5002919-91.2023.8.08.0026, ajuizada por Josiane Martins Sacramento em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Itapemirim, visando à internação compulsória de Thiago Silva de Souza, seu marido, para tratamento de dependência química.

Proferido despacho id. 7225842, fixando, provisoriamente, o Juízo Suscitante como competente para resolver as medidas urgentes porventura necessárias.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça exarou Parecer no id. 7840628, opinando pela declaração da competência do Juízo Suscitante, a saber, Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim para processar e julgar a ação judicial de origem.

Como se observa, a questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em perquirir de quem é a competência para o processamento da “ação de obrigação de fazer” nº 002919-91.2023.8.08.0026: se do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim ou do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim.

Pois bem.

A
controvérsia diz respeito à aplicabilidade do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 no tocante à possibilidade de tramitação
de
ação de internação compulsória, no Juizado da Fazenda Pública, em observância do valor atribuído à causa.

É cediço que este Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que julgou o “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” nº.
0013406-65.2018.8.08.0000
, nos termos do voto do eminente Relator, Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, ratificou a tese firmada, da qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar as ações de internação compulsória, dada a complexidade do objeto da demanda.

Senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. COMPLEXIDADE DO OBJETO DA DEMANDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO SANADA. TESE RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Em vista do teor do artigo 984, §2º do CPC e da expressa manifestação do Estado do Espírito Santo previamente ao julgamento do IRDR no sentido de que fosse analisada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o tema não encerra inovação ou ampliação cognitiva pretendida em sede de embargos de declaração, mas de verdadeira omissão a ser sanada pelo egrégio Tribunal Pleno.

2. A partir do artigo 98, I da Constituição Federal e do caput e do §1º do artigo 2º da Lei n° 12.153/2009 tem-se que o controle da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve considerar de forma escalonada a complexidade do objeto da demanda - critério constitucionalmente previsto e de aferição prioritária -, o valor da causa aforada, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas no texto legal, além dos próprios litigantes.

3. As internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais, pois imprescindível aprofundamento fático e atenção aos seus variados reflexos práticos à luz, ainda, dos conceitos de capacidade civil, capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo. Embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, a ordem de internação representa severa interferência sobre sua esfera de direitos, em especial os da personalidade.

4.
Dada a limitação instrutória naturalmente afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais, especialmente no que concerne à prova pericial, o eventual reconhecimento da competência destes poderá ensejar grave cerceamento de defesa, com nefastas implicações sobre o particular contra o qual eventualmente recaia a ordem judicial de internação. Os destinatários do cuidado médico deverão ter assegurada a possibilidade não apenas formal de participar da demanda, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, além de reflexos sobre a constituição e o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor.

5. Por objetivar a preservação da dignidade da pessoa humana - fundamento constitucionalmente reconhecido da República Federativa do Brasil (artigo 1º, III) – e da liberdade – direito fundamental elencado no caput do artigo 5º -, a medida de internação não pode acabar por devassar tais valores, devendo o respeito ao devido processo legal (artigo 5º, LIV) servir de fiel da balança. 6. Consoante lição do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ampliação indevida da competência dos Juizados Especiais pode os levar a enfrentar um excesso de demanda, com efeitos negativos para a duração razoável do processo, do mesmo modo que a redução dessa mesma competência pode levar à ociosidade de uma estrutura que consome recursos caros ao contribuinte (Conflito de Competência nº 83.130/ES, julgado em 26/09/2007). Necessário, assim, atentar-se in casu ao possível comprometimento, como consequência do deslocamento da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, da celeridade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII da CF), além do imperativo de eficiência (artigo 37 da CF), com repercussão, ainda, sobre o sistema recursal correspondente, que não contempla apreciação pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça.

7. Aclaratórios conhecidos e providos sem efeitos infringentes.
Ratificado o enunciado previamente editado pelo egrégio Tribunal Pleno, do qual resulta
a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.
”

(TJES; ED no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000; Tribunal Pleno; Relator Designado para o Acórdão Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julgado em 06/05/2021; DJES 21/05/2021).

Ocorre que, após interposto
Recurso Especial
em face do aresto supramencionado
,
o

Exmº. Sr.
Desembargador Dair José Bregunce
de Oliveira
,
à época
Vice-Presidente deste
Sodalício,

em decisão datada de 30.05.2022, admitiu o recurso e
concedeu-lhe
parcial efeito suspensivo,
possibilitando o ajuizamento
de ações
de
internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

Entrementes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em
29.09.2023
, proferiu decisão não conhecendo do Recurso Especial
suso
referenciado,
mantendo, por conseguinte, a tese deste Egrégio
Tribunal de Justiça
, acerca da competência das varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória,
não obstante o
valor atribuído à causa
.

E, na esteira do entendimento perfilhado
,
colaci
o
no
hodierno
arest
o da

Egrégia
Primeira Câmara Cível, deste
Sodalício
, ao apreciar idêntica
quaestio iuris:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– CONTROVÉRSIA ACERCA DA
COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO CONHECIDO –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O plenário deste e. TJES, ao decidir Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, estabeleceu que “Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica” (TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 08/11/2018, DJES 06/12/2018);

2. Após a oposição de embargos de declaração, este e. TJES ratificou que a tese fixada no IRDR resulta na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 06/05/2021, publicado em 24/05/2021).

3. Posteriormente, nos autos do IRDR, foi interposto Recurso Especial, ao qual foi atribuído efeito suspensivo em decisão proferida pelo ilustre Vice-Presidente deste e. TJES e publicada em 27/09/2022, possibilitando o ajuizamento das ações de internação compulsória tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa. A decisão monocrática se refere ao ajuizamento de novas ações, e não à modificação das competências já definidas com base na tese fixada no IRDR.

4.
Entretanto, em 29/09/2023 foi proferida decisão pelo c. STJ não conhecendo o referido Recurso Especial, mantendo, portanto, a tese deste e. Tribunal de Justiça, que fixou que
compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória
.

5. Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo Suscitado
.”

(TJES, Classe:
Conflito de Competência
, 5001041-78.2024.8.08.0000, Relator:
Julio Cesar Costa de Oliveira
, Órgão julgador:
Primeira Câmara Cível
, Data de Julgamento:
06/03/2024
).

Desse modo, sem maiores digressões, há que se concluir que a competência para processar e julgar a situação fática descrita nos autos de origem é do Juízo Suscitado.

Ante o exposto, declaro,
na hipótese,
a competência
d
o
JU
ÍZO
DE DIREITO D
A

1ª
VARA
CÍVEL DE ITAPEMIRIM
(Juízo Suscita
do
)
para processar e julgar
a ação

judicial de origem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 22/07/2024 a 26/07/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.